Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707708-88.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA MESSIAS RAMOS AGRAVADO: JOATAN LUSTOSA GAMA, WELLINGTON CARDOSO ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDA MESSIAS RAMOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702934-62.2021.8.07.0007,propostopela agravante em desfavor de WELLINGTON CARDOSO ALVES e JOATAN LUSTOSA GAMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150863810 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da agravante de penhora de percentual de salário do executado JOATAN LUSTOSA GAMA, diretamente em folha de pagamento, ao argumento de que são impenhoráveis salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, esclareceu que a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a regra da impenhorabilidade de verba salarial não é absoluta e que, no caso dos autos, a parte agravada tem condições para satisfazer a dívida, sem que haja comprometimento de sua subsistência, pois ocupa cargo no serviço público e percebe montante aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Argumenta que o colendo o Superior Tribunal de Justiça mitiga a impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar. Colaciona precedente desta egrégia Corte de Justiça, no sentido de flexibilizar a regra da impenhorabilidade quando o bloqueio de parte dos rendimentos, não prejudicar a subsistência do devedor. Ao final, a agravante postula o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão guerreada, para determinar a penhora de parte dos vencimentos do executado JOATAN LUSTOSA GAMA, no importe de 30% (trinta por cento) ou, subsidiariamente, seja deferida a penhora em porcentagem julgada coerente com a situação do devedor. Comprovantes de recolhimento do preparo juntado em ID’s 44292124 e 44292125. Verifico que a agravante não requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2023 às 14:02:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora